Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPRA NÃO EFETUADA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação. No caso, a apelante comprovou que a fraude e a cobrança indevida abalaram seu crédito, tendo em vista a negativação de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
3. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.